Tribunal: TCU
Processo: 015.493/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor do Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição e de sua dirigente, a Sra. Ma-ria Conceição Gomes dos Prazeres, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 459/2005 (Siafi 555096), firmado en-tre o FUNDO NACIONAL DE CULTURA e o CENTRO DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR POPULAR MARIA DA CONCEIÇÃO, e que tinha por objeto prestar apoio ao Projeto NEGRAS RAIZES

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 459/2005, firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e o Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição, e que tinha por objeto prestar apoio ao Projeto "Negras Raízes"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição (12.860.466/0001-46), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas do Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição e de Maria Conceição Gomes dos Prazeres, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 26/1/2008 1.440,00 26/1/2008 500,00 9/1/2009 500,00 29/1/2009 1.290,00 3/2/2009 500,00 13/2/2009 500,00 18/2/2009 1.290,00 26/4/2007 800,00 31/5/2007 800,00 20/11/2010 18.372,65 23/10/2008 30.000,00 8/6/2009 35.000,00 9.3. aplicar, individualmente, a Maria Conceição Gomes dos Prazeres e ao Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis, e nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.